Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTA DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela empresa IPE – OMNI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela empresa, após a realização do distrato.
II. Mérito:
A. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual responsabilidade da primeira requerida (IPE – OMNI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA) quanto aos consectários incidentes do distrato e majoração da indenização arbitrada à reparação dos danos morais reconhecidos em razão de inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito.
B. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que: (i) a formalização do distrato da unidade imobiliária entre a requerente, ora recorrente, e a primeira requerida teria ocorrido em 16.10.2008 (ID. 17510185); (ii) em 1o.11.2008, o segundo requerido (José) teria adquirido e vistoriado a referida unidade imobiliária (ID. 17510203 e ID. 17510207), e escriturada em 25.3.2009 (ID. 17510204); (iii) o registro da requerente perante a CAESB teria ocorrido em 14.12.2009 e o do segundo requerido somente em 12.12.2018 (ID. 17510192); (iv) em 13.6.2019, teria sido realizado protesto em nome da requerente, relativo à ausência de pagamento de conta (água/esgoto) com vencimento em 4.12.2018 (ID. 17510186).
C. Nesse quadro fático-jurídico, não há de se falar em responsabilidade da primeira requerida quanto ao cadastro do nome da requerente perante a CAESB, notadamente porque seria ônus do segundo requerido, após aquisição da propriedade, promover a respectiva atualização cadastral para seu nome, o que só teria sido realizado em 12.12.2018. Ressalta-se que o referido protesto, por falta de pagamento, seria em relação à conta (água /esgoto) com vencimento em 4.12.2018. Logo, o segundo requerido é o único responsável pelo evento danoso.
D. Lado outro, o valor da compensação dos danos morais deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
E. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto (aproximadamente uma década para realizar a atualização cadastral perante a CAESB, situação que se realizada, a tempo e modo, teria evitado o protesto indevido do nome da requerente), urge a majoração do quantum compensatório pelos danos extrapatrimoniais (de R$ 500,00 para R$ 1.000,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 39.920,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras à requerente.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para fixar a compensação por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).